Tribunal: TJMT
Processo: 1023469-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1023469-46.2021.8.11.0000 – Comodoro
V I S T O S, E T C.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Alumpar Alumínios Ltda., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da ação de manutenção/reintegração de posse n. 0000246-89.2011.8.11.0046, que deferiu pedido de expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel rural denominado "Fazenda Mucuri", matriculado sob no 7.190 do CRI de Comodoro - MT, localizado no município de Campos de Júlio - MT, em favor da Agropecuária Condor Ltda., ora agravada.
Inconformada, narra a agravante que comprovou nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1003429-02.2021.8.11.0046, a propriedade e posse do bem imóvel litigioso, adquirida da empresa Dizan Assessoria Econômica S/A, a qual exercia a posse do bem até 22.12.21, quando do cumprimento do mandado reintegratório.
Afirma que a sentença proferida nos autos da ação de manutenção de posse, que extinguiu o feito por ausência de provas não conferiu proteção possessória a parte agravada.
Diz que a agravada nunca exerceu a posse efetiva do imóvel rural, e que não pode ser atribuído efeito dúplice às ações possessórias, para conferir proteção possessória, se não houve pedido expresso nesse sentido e se não há determinação na sentença executada, revelando-se ultra petita o deferimento de oficio da medida reintegratória. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido. De início, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Conforme salientado pelo douto magistrado, na decisão proferida no id. 115191089, houve o cumprimento da ordem, conforme consta no auto de reintegração de posse no. 0000246-89.2011.8.11.0046 em favor da Agropecuária Condor Ltda.
Ademais, a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator